Tribunal: CARF
Processo: 11080.720064/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720064/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.180 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
BERNARDO LEÃO SPIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ALEGADO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO.
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO EMITIDO POR
ENTIDADE ESTATAL OFICIAL. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO.
Superado o obstáculo identificado pelo órgão de origem, com a apresentação
de laudo médico emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
subscrito por médico e a registrar todos os elementos previstos na legislação de
regência, deve-se restabelecer a isenção pleitada, com o afastamento da
omissão dos específicos rendimentos oriundos dos proventos de aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720064/2010-84
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2010-84

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, às fls. 08/12, foi revisada a declaração de ajuste
anual do contribuinte –DAA- eis que confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 50.724,51 recebidos das seguintes fontes pagadoras:
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, no valor de R$
19.112,34, com IRRF incidente sobre a omissão no valor de R$ 770,47;
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-
40, no valor de R$ 8.303,56, IRRF não declarado nem informado em DIRF;
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
– CNPJ:
92.969.856/0001-98, no valor de R$ 23.308,61, com IRRF no valor de R$ 767,52.
Às fls. 10, a fiscalização glosou compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$ 1.537,99.
Exige-se através do lançamento em foco Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar
no valor de R$ 13.949,24 que, adicionado à multa de ofício e juros de mora, calculados
até (30/12/2009) totalizam crédito tributário apurado no valor de R$ 28.442,50.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 02/03, alegando, em resumo, que a Receita
Federal notificou por omissão os seguintes rendimentos:
a- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, R$ 23.308,61 (CNPJ 92.969.856/0001-
98) porém consta na Declaração com CNPJ: 00.394.544/0194-47;
b - Em relação à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal de R$
19.112,34, na declaração constou de forma individualizada :
b.1– Ministério da Saúde (Processo 2003/71000776524) J. Federal, R$ 18.909,14,
b.2 - Ministério a Saúde (Processo 2005/71000199219) J. Federal, R$ 6.773,23;
c – Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, CNPJ: 29-979.036/0001-40, R$
8.303,56, porém o mesmo constou como rendimento isento por ser oriundo de moléstia
grave, conforme decisões já proferidas pela Receita Federal do Brasil em outros
processos de impugnações que enumera;
d – Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0194-47), a Receita considerou como
compensação indevida a retenção na fonte de R$ 799,77, porém a mesma é
absolutamente compensável por tratar-se de rendimento isento e não tributável por ser
objeto de aposentadoria por moléstia grave.
Concluindo a peça impugnatória, requereu que seja acolhida a contestação para o fim de
receber sua restituição de forma integral.
- Anexa documentos.
É o relatório.
O contribuinte insurge-se contra o lançamento levado a efeito pela fiscalização
relativamente à omissão de rendimentos no valor de R$ 50.724,51.
De outra parte, o fisco constatou, também, compensação do IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.537,99.
Vejamos, pois, as alegações expendidas na peça impugnatória de fls. 02/03.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2010-84

No que tange aos rendimentos pagos ao contribuinte pela UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL, lançados como omitidos, acredito deva dar guarida à
pretensão do impugnante quando alega que na DAA (fls. 31) o valor foi lançado com o
CNPJ 00.394.544/0194-47 e não com o número correto, ou seja, CNPJ:
92.969.856/0001-98, conforme lançado em DIRF.
Verifico que o valor lançado como omitido (fls.09) e declarado como tributável (fls. 31)
é o mesmo: R$ 23.308,61.
Destarte, assiste razão ao contribuinte, não perdurando, neste aspecto, a omissão
notificada, no valor acima.
Da omissão de rendimentos apurada (R$ 50.724,51) deverá ser deduzido, portanto, o
valor declarado (R$ 23.308,61), remanescendo omissão de R$ 27.415,90.
Em relação à omissão de rendimentos pagos pela Caixa Econômica Federal referente a
ação judicial vencida pelo contribuinte no Juízo Federal, alega que foi declarada de
forma individualizada (fls. 31), e referem-se a duas ações: (i) Processo no
2003/71000776524, no valor de R$ 18.909,14 e, (ii) Processo no 2005/71000199219, no
valor de R$ 6.773,23.
Ocorre que do valor declarado em DIRF e lançado pela fiscalização como rendimento
omitido de R$ 19.112,34, refere-se a dois processos de R$ 18.909,14 (Processo no
0020050402011804/Justiça
Federal)
e
R$
203,20
(Processo
no
00200604550164986/Justiça Federal), foi declarado, pelo contribuinte R$ 18.909,14,
fls. 31.
A omissão é, portanto, de R$ 203,20.
No que pertine ao rendimento informado em DIRF pela fonte pagadora INSS, no valor
de R$ 8.303,56 e lançado como omitido (fls. 09) alega o contribuinte que é isento em
virtude de ser portador de moléstia grave.
Vejamos quais os requisitos legais necessários à caracterização da isenção do imposto
de renda devido à moléstia grave.
De acordo com o estabelecido nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988
(reprisado no art. 39, XXXIII, do RIR/1999) – para o reconhecimento do direito à
isenção do imposto de renda por moléstia grave devem ser satisfeitas duas condições. A
primeira, que os proventos sejam provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma. A
segunda, que o contribuinte seja portador de moléstia grave tipificada no texto legal e
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Compulsando os autos não encontrei documento algum que ateste que o contribuinte é
portador de moléstia grave de forma a isentar sua aposentadoria da incidência do IR.
O impugnante alega que tal isenção já lhe foi concedida pela Receita Federal do Brasil
em outros processos que arrola.
A impugnação deverá ser instruída com a prova documental que estiver a fundamentá-
la, o que inocorreu no caso presente.
Neste sentido, disciplina o Decreto no 70252/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2010-84

Concluo, pois, que o valor total da omissão de rendimentos é de R$ 8.506,76 (R$
8.303,56 + R$ 203,20).
Neste diapasão, a alegação de que não houve compensação indevida de IRRF por tratar-
se de rendimento isento é descabida eis que o contribuinte não logrou trazer aos autos
prova de que preenche os requisitos necessários à isenção que ora reivindica.
Diante do exposto, procedo à elaboração de novo demonstrativo das alterações na
Declaração de Ajuste Anual, conforme quadro abaixo:
Descrição
Resultado Apurado no Julgamento
1) Total de rendimentos tributáveis declarados
86.156,33
2) Omissão de Rendimentos Apurada
8.506,76
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados
94.663,09
4) Desc. Simplif.(linha 3X0,2; lim. a R$ 11.167,20)
11.167,20
5) Base de cálculo Apurada (3-4)
83.495,89
6) Imposto Apurado após Alterações
16.967,65
7) Total de Imposto Pago Declarado
2.944,91
8) Glosa de Imposto Pago
1.537,99
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
1.537,99
10) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
14.022,74
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/Calculado
11.683,37
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
2.339,37
Conclusão:
Nestes termos, voto pela procedência em parte da impugnação e pela manutenção em
parte do crédito tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO.
Não são isentos do imposto de renda os rendimentos correspondentes a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por pretenso portador de moléstia grave,
não atestada por laudo médico pericial oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o acometimento por doença grave, prevista em lei
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2010-84

como deflagradora do direito à isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva complementação.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
MATERIAIS
Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e., “prazo
de validade do laudo”).
FORMAIS
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2010-84

Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da
emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2010-84

No caso em exame, o recorrente juntou aos autos laudo médico emitido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, subscrito por médico, que dá conta do
acometimento do sujeito passivo à doença classificada no CID com o código C61, desde
09/01/2002, sendo necessária reavaliação em 24 meses a contar de 21/06/2006 (fls. 70).
O código C61 refere-se à neoplasia maligna da próstata, que é doença grave
prevista no texto legal como pressuposto da isenção pleiteada.
Superado o obstáculo identificado no acórdão-recorrido, a isenção pleiteada deve
ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original